Tribunal: CARF
Processo: 16095.000210/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas nos respectivos períodos de apuração.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA MULTA - FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para fazer jus ao benefício da relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória, devem ser cumpridos todos os requisitos contidos no art. 291, §1° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, até o prazo final para apresentação de impugnação.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inc. I, do CTN). No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Súmula CARF no 148.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COOPERADO POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, INC. IV DA LEI No 8.212/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. RE no 595.838.
A contribuição, a cargo da empresa, incidente sobre 15% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas, foi analisada no Recurso Extraordinário 595.838, sendo fixada a tese de que é inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
PENALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 2009. Para efeitos da retroatividade benigna em matéria de penalidade no lançamento de contribuições previdenciárias, com aplicação da multa mais favorável ao autuado, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000210/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.408 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
ACCENTUM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA MULTA - FALTA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para fazer jus ao benefício da relevação da multa por descumprimento de
obrigação acessória, devem ser cumpridos todos os requisitos contidos no art.
291, §1° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048,
de 1999, até o prazo final para apresentação de impugnação.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual
deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
SÚMULA CARF No 148.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inc. I, do CTN). No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN. Súmula CARF no 148.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COOPERADO POR INTERMÉDIO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, INC. IV DA LEI No
8.212/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. RE no 595.838.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000210/2008-91
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000210/2008-91

A contribuição, a cargo da empresa, incidente sobre 15% do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas,
foi analisada no Recurso Extraordinário 595.838, sendo fixada a tese de que é
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
PENALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 2009. Para efeitos da retroatividade
benigna em matéria de penalidade no lançamento de contribuições
previdenciárias, com aplicação da multa mais favorável ao autuado, o cálculo
será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
4 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências do período de 01/1999 a 11/2000, inclusive, e para que ele seja recalculado
considerando a exclusão dos valores associados aos serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no
21.425-4/0072/2007, datada de 16 de março de 2007, da Seção de Contencioso Administrativo
(SACAP), da Delegacia da Receita Previdenciária de Guarulhos (DRP/GRU), que julgou
procedente o Auto de Infração (AI) DEBCAD 37.064.729-7.
Consoante Relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 26/27), trata-
se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte ter infringido ao artigo 32, inc. IV da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, regulamentado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999,
devido a constatação de que os dados informados nas Guias.de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP) apresentadas pela pessoa jurídica autuada
não são .correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições a que estava sujeita.
Ainda nos termos do Relatório, os fatos geradores não declarados em GFIP estão
relacionados na planilha “Relação dos Empregados, por Estabelecimento e Competência,
Constantes da RAIS mas Não Declarados na GFIP de Nenhum Estabelecimento da
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000210/2008-91

Accentum/JP” (fls. 28/50), onde são discriminados os valores apurados, objeto da autuação,
relativos :
- DES - empresários .desclassificados de autônomos para empregados - objeto da
NFLD n. 37:064.737:8);
- COO - 15% sobre o valor bruto das notas fiscais. das cooperativas, objeto da
NFLD n 37.064.735-1);
- DF1 e DF2 - empregados não declarados em GFIP - objeto da NFLD no
37.064.738-6; e
- levantamento AU1, que são os autônomos- não declarados em .GFIP, objeto da
NFLD no 37.064.730-0.
Foi também elaborada a planilha “Demonstrativo da Multa Aplicada” (fls. 51/54),
detalhando, em cada levantamento (LEV), por competência, o valor que deveria ter sido
recolhido e respectivo valor da multa aplicada por período de apuração.
A contribuinte foi cientificada pessoalmente em 22/12/2006, conforme consta no
próprio Auto de Infração (fl. 2) e, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em
09/01/2007 (fls. 110/112). Por bem sintetizar a peça impugnatória, reproduzo parte da
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no 21.425-4/0072/2007, quanto aos principais argumentos de defesa
apresentados na impugnação:
4.1 Os valores não declarados em GFIP referem-se à controvérsia instaurada nas
NFLD's, pela qual, o Auditor Fiscal entendeu pelo reconhecimento de vínculo de
emprego, com relação aos contratos de prestação de serviços firmados, lavradas pelo
não recolhimento de contribuições previdenciárias sobre os contratos de prestação,
situação que por si só, afasta a imposição de qualquer multa capitulada nos dispositivos
legais objeto da presente autuação, sendo certo, ainda, que a multa aplicada não
observou os termos do Decreto n° 3.048/99;
4.2. Consoante se verifica da planilha apresentada pelo Fiscal, em todos os meses há a
imposição da multa em valor fixo para cada competência, sem atentar para o número de
segurados em suposta situação irregular, sendo que a multa aplicada sempre se deu no
maior patamar estabelecido pela lei, sem atentar para as causas atenuantes previstas no
Decreto n° 3.048/99;
4.3. Não foram observadas as disposições do inciso II, do art. 284 do Decreto n°
3.048/99, limitando o valor da multa aos valores previstos no inciso I do mesmo art.
284. Inexistindo circunstâncias agravantes, o multiplicador de que trata o inciso I do
citado art. 284 deveria ter tido por base o valor mínimo estabelecido no art. 283;
4.4. Finalmente, por se tratar de infração primária, na forma do artigo 291 do Decreto
n°3.048/99, postula a relevação da pena e protesta pela prova do alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade (fls. 128/133). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP's COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV, da
Lei n.° 8.212/91.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000210/2008-91

A contribuinte interpôs recurso voluntário em 25/04/2007 (fls. 1277/1305), onde
reproduz todos os argumentos articulados em sua peça de impugnação, acima relatados, quais
sejam:
Em que pese a autuada tenha apresentado todos os documentos requisitados pela
Fiscalização do INSS, assim como restar incontroverso que os informes não
apresentados em GFIP tratarem exatamente sobre a controvérsia instaurada nas NFLD's
pela qual o I. Auditor Fiscal entendeu pelo reconhecimento de vínculo de emprego com
relação aos contratos de prestação de serviços firmados, lavradas pelo não recolhimento
de contribuição previdenciária sobre os contratos de prestação.
Aludida situação, por si só, afasta a imposição de qualquer multa capitulada nos
dispositivos legais objeto da presente autuação.
(...)
A simples leitura do dispositivo acima transcrito deixa claro que a empresa está
dispensada da apresentação de GFIP, uma vez que, conforme esclarecido nos autos das
NFLDs n° 37.064.737-8 e 37.064.736-0, o pagamento de importâncias firmadas nos
contratos de prestação de serviços firmados com as empresas apontadas na referidas
NFLD's não constitui fato gerador da contribuição previdenciária.
Por outro lado, possuindo a GFIP natureza de confissão de divida, a recorrente, ao
prestar as informações exigidas no presente Auto, estaria manifestando a sua
concordância com a legitimidade das obrigações declaradas no documento. Sendo
assim, não: admitindo a recorrente que o pagamento efetuado nos contratos de prestação
de serviços pode ser considerado como fato gerador da contribuição previdenciária,
NÃO poderia e tampouco estaria obrigada a declarar tais circunstâncias na GFIP.
Mas não é só. Consoante se verifica da planilha apresentada pelo Sr. Fiscal, em todos os
meses há a imposição de multa em valor fixo para cada competência, sem atentar para o
número de segurados em suposta situação irregular. Ademais, a multa aplicada sempre
se deu no maior patamar estabelecido pela lei, sem atentar para as causas atenuantes
previstas no Decreto 3048/99.
De fato, não foram observadas as disposições do inciso II, do artigo 284 do Decreto
3048/99, limitando o valor da multa aos valores previstos no inciso I do mesmo artigo
284.
No mesmo aspecto, inexistindo circunstâncias agravantes, o multiplicador de que trata o
inciso 1 do citado artigo 284 deveria ter tido por base o valor mínimo estabelecido no
artigo 283.
Por fim, por se tratar de infração primária, na forma do artigo 291 do Decreto 3048/99,
a autuada postula a revelação da pena, afastando-a da penalidade aplicada.
Não há dúvida, portanto, sobre a improcedência do presente Auto de Infração,
aguardando assim reste julgado por esse Conselho de Recurso da Secretaria de
Previdência Social
Informa ainda a recorrente que, deixou de realizar o, então exigido, depósito
recursal correspondente a 30% do valor do débito, em razão de ter impetrado Mandado de
Segurança junto à Subseção Judiciária Federal de Guarulhos contestando tal exigência.
Em sessão realizada em 5 de março de 2020, deliberou esta 2a Turma de
Julgamento pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem
prestasse informação quanto à atual situação dos processos relativos às notificações de
lançamentos das obrigações principais que derem causa ao auto de infração reflexo
objeto deste processo, quais sejam, as Notificações Fiscais de Lançamentos de Débitos
(NFLD’s) no 37.064.737-8 e no 37.064.738-6, devendo ser juntados os respectivos
documentos comprobatórios.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000210/2008-91

Após o retorno da diligência a que se refere o parágrafo anterior, foram
prestadas as seguintes informações pela unidade preparadora (fls. 234/235):
(...)
A NFLD no 37.064.737-8 tem o no de processo 16095.000604/2007-69 e encontra-se na
Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme tela do Comprot fl. 157.
Nas folhas 158 a 166 foram juntadas cópias do julgamento da impugnação através da
Decisão-Notificação n' 21.425-4/0056/2007 de 8 de março de 2007, que declarou o
lançamento procedente.
O 2o Conselho de Contribuintes, em sua 6a Câmara, proferiu o Acórdão 206-01.363 em
07/10/2008 que proveu parcialmente o recurso voluntário do contribuinte para
reconhecer a decadência das contribuições apuradas até a competência 11/2001, fls. 167
a 180.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra o Acórdão 206-01.363 para afastar
a decadência declarada nos períodos 12/2000 e 11/2001, o qual foi admitido pelo
Despacho no 2400-179/2009 de 10 de agosto de 2009. O resultado do julgamento foi
proferido em 19/10/2010 pela Câmara Superior de Recursos Fiscais que negou
provimento, o qual consta às fls. 181 a 197.
Através do Discriminativo de Débito juntado às fls. 198 a 212 têm-se os débitos
remanescentes do julgamento do Recurso Especial: levantamento DES - DESCLASSIF
EMPRESARIO POS GFIP, de 12/2001 a 12/2003.
Em situação diversa encontra-se a NFLD no 37.064.738-6, controlada através do
processo no 16095.000212/2008-81. O lançamento foi mantido em primeira instância e
atualmente aguarda julgamento do recurso voluntário em fase de reconstituição tendo
em vista seu extravio quando do procedimento de digitalização do acervo físico do
CARF. Pelo Discriminativo de Débitos, os levantamentos LEV: DF1 - DIF FP RAIS N
GFIP SEM SME, período do débito: 01/1999 a 11/2003 e LEV: DF2 - DIF FP RAIS N
GFIP SME E SESI, de 01/2000 a 11/2003, são os créditos tributários a serem
apreciados. O extrato do andamento processual encontra-se à fl. 213.
(...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
27/03/2007, conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 134. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 25/04/2007, conforme carimbo aposto na própria peça recursal (fl.
136), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
deve portanto ser conhecido.
Competência para julgamento
Conforme legislação vigente à época dos fatos, com relação à NFLD DEBCAD
37.064.729-7, cabia à SACAP/DRP/GRU o julgamento da impugnação em primeira instância e,
caso procedente a notificação, poderia o interessado interpor recurso perante o Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS). Nos termos do art. 29 da Lei no 11.457, de 16 de março
de 2007, foi transferida do CRPS para o 2o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
a competência para julgamento de recursos referentes às contribuições sociais previdenciárias,
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000210/2008-91

sendo tal competência, posteriormente, atribuída a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
DEPÓSITO RECURSAL DE 30%
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência
de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo, orientação esta seguida por este Conselho Administrativo.
Súmula Vinculante 21 - STF
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
DECADÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
Embora não tenho sido suscitada pelo recorrente, a decadência do crédito exigido
trata-se de matéria de ordem pública, devendo ser levantada de ofício, quando assim constatada.
Ocorre que, após a data de expedição da NFLD DEBCAD 37.064.729-7, e
também da apreciação do presente feito em primeira instância, o Supremo Tribunal Federal, em
julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, prevalecem
as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Nesse sentido, o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação acessória devido ao fato de que os dados informados nas Guias.de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP) apresentadas pela autuada não
serem .correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições a que estava sujeita.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000210/2008-91

Conforme entendimento sumulado por este Conselho, a multa por descumprimento
de obrigação acessória submete-se ao lançamento de ofício, de forma que lhe é aplicável a regra do
art. 173, I, do CTN, segundo a qual, o prazo quinquenal de decadência é contado do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Nesse sentido a
Súmula CARF no 148:
Os fatos geradores das multas abrangem o período de 01/1999 a 12/2003, com
débito consolidado e lavratura em 22/12/2006, conforme as planilhas de fls. 28/50 (“Relação dos
Empregados, por Estabelecimento e Competência, Constantes da RAIS mas Não Declarados na
GFIP de Nenhum Estabelecimento da Accentum/JP”) e fls. 51/54 (“Demonstrativo de Multa
Aplicada”), sendo a ciência efetivada, no próprio Auto de Infração (fl. 2), na mesma data
Aplicando-se o inciso I do art. 173 do CTN e considerando a data de ciência do
Auto de Infração (22/12/2006), verifica-se que a decadência alcança o período de 01/1999 a
11/2000 (inclusive), devendo ser excluído tal período dos cálculos relativos à apuração do valor
da presente autuação.
MÉRITO

Alega a recorrente, inicialmente, que os valores não declarados em GFIP referem-
se à controvérsia instaurada nas NFLD's, pela qual, o Auditor Fiscal entendeu pelo
reconhecimento de vínculo de emprego, com relação aos contratos de prestação de serviços
firmados, lavradas pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias sobre os contratos de
prestação.
Tal alegação é confirmada pelo descrição da infração constante do “Relatório Fiscal da
Infração” (fl. 26), onde são detalhadas as rubricas a que se referem os levantamentos efetuados pela
autoridade fiscal lançadora.
No curso da aço fiscal foi constatado. Que os dados constantes; nas•Guias.de –
Recolhimento do Fundo de .Garantia e Informações à Previdência Social GFIP
apresentadas pela empresa acima não são os correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições a que está sujeita,. razão pela qual foi. lavrado o presente auto de
infração, em conformidade com a legislação aplicável.
Os- fatos geradores não declarados em GFIP estão relacionados.na Planilha anexa, e são
compostos pelos valores do levantamento .DES (empresários.desclassificados de
autônomos para empregados - objeto da NFLD n. 37.064.737-8); COO (15% sobre o
valor bruto dás notas fiscais das cooperativas objeto da NFLD n. 37.064.735-1); DF1 e
DF2 - (empregados não declarados em GFIP – objeto da NFLD n. 37.064.738-6) e
levantamento AU1 (que são os autônomos não declarados em .GFIP – Objeto da NFLD
n. 37;064.730-0). Segue anexa, planilha com o Demonstrativo da Multa Aplicada em
cada Levantamento (LEV), por competência, o valor que deveria ter sido recolhido na
época oportuna ao INSS. (grifei e negritei)
Em sua peça recursal, advoga a autuada que estaria dispensada da apresentação de
GFIP, uma vez que: “conforme esclarecido nos autos das NFLDs n° 37.064.737-8 e 37.064.736-
0, o pagamento de importâncias firmadas nos contratos de prestação de serviços firmados com
as empresas apontadas na referidas NFLD's não constitui fato gerador da contribuição
previdenciária.” Confira-se:
A simples leitura do dispositivo acima transcrito deixa claro que a empresa está
dispensada da apresentação de GFIP, uma vez que, conforme esclarecido nos autos das
NFLDs n° 37.064.737-8 e 37.064.736-0, o pagamento de importâncias firmadas nos
contratos de prestação de serviços firmados com as empresas apontadas na referidas
NFLD's não constitui fato gerador da contribuição previdenciária.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000210/2008-91

Para que seja mantida consonância decisória, o auto de infração lavrado pelo
descumprimento de obrigação acessória correlata ao lançamento de ofício de contribuições
previdenciárias deve expressar o mesmo resultado dos fatos geradores da obrigação principal,
assim, passo à análise de tais lançamentos.
Em prosseguimento, da apreciação da retrocitada NFLD 37.027.075-4, Processo administrativo
18108.000685/2007-36, e recordando que a obrigação acessória deve ser apreciada em congruência com a obrigação
principal
NFLD No 37.064.730-0 (PROCESSO No 16095.000213/2008-25)
A NFLD no 37.064.730-0 (processo no 16095.000213/2008-25), incorretamente
referenciada no trecho acima reproduzido do recurso como NFLD no 37.064.736-0, foi objeto de
julgamento, por esta 2a Turma Ordinária/2a Câmara/2a Seção, em sessão ocorrida em 5 de março
de 2020, conforme Acórdão no 2202-006.117. Em tal julgamento foi dado provimento parcial ao
recurso, apenas para declarar a decadência do lançamento até a competência de nov/2001,
inclusive, sendo mantida totalmente a autuação relativamente aos períodos não decaídos. Assim,
considerando tratar-se de lançamento conexo, deve ser mantido o lançamento da multa
correspondente à infração objeto da NFLD no 37.064.730-0 (processo no 16095.000213/2008-
25), observado o período decadencial, nos termos da Súmula CARF no 148,
NFLD No 37.064.737-8 (PROCESSO No 16095.000604/2007-69).
Nesse mesmo sentido temos a NFLD no 37.064.737-8 (processo no
16095.000604/2007-69). Conforme a informação prestada pela autoridade preparadora em
atendimento à diligência solicitada por esta 2a Turma, a NFLD no 37.064.737-8 já foi apreciada
por este Conselho e encontra-se atualmente na Procuradoria da Fazenda Nacional, para o efeito
de execução, tendo sido excluídas somente as competências abrangidas pela decadência, instituto
este que já foi objeto de análise no tópico anterior. Dessa forma, considerando a manutenção do
lançamento relativo ao processo principal (NFLD no 37.064.737-8 - processo no
16095.000604/2007-69) , deve ser mantida a respectiva multa, objeto do presente lançamento,
com exclusão das parcelas abrangidas pela decadência, observados os termos da Súmula CARF no
148.
NFLD N. 37.964.735-1).” (PROCESSO No 16095.000211/2008-36),

Analisando a planilha de fls. 51/54 (Demonstrativo da Multa Aplicada”), juntamente com
o “Relatório Fiscal da Infração” (fl. 26), verifica-se que entre as diversas rubricas lançadas, relativas aos
processos principais de lançamento das contribuições, temos aquela descrita como: “COO (15% sobre o
valor bruto das notas fiscais das cooperativas – objeto da NFLD n. 37.964.735-1).”
Em sessão de julgamento desta 2a Turma Ordinária/2a Cãmara/2aa Seção, ocorrida
em 5 de março de 2020, foi dado provimento ao recurso relativo ao processo principal
(16095.000211/2008-36), conforme Acórdão no2202-006.118. Tratava-se justamente do
lançamento da contribuição de 15% atinente aos contratos firmados entre a autuada, relativos às
prestações de serviços por cooperado por intermédio de Cooperativas de Trabalho, que deixou de
se caracterizar como hipótese de incidência da contribuição previdenciária.
Desse modo, para efeito de determinação do valor da multa a ser aplicada na
presente autuação, devem ser expurgados os valores relativos aos serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, constantes nas colunas “LEV COO
(COOPERATIVA) matriz”; “LEV COOP filial 003” e “LEV COOP filial 011”, do
“Demonstrativo da Multa Aplicada” (fls. 51/54), por não se caracterizarem como hipótese de
incidência da contribuição previdenciária.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000210/2008-91

Relativamente às demais alegações da autuada, quanto ao valor da multa previsto
no Regulamento da Previdência Social e pedido de relevação da penalidade, constantes da
impugnação e ratificadas em sua peça recursal, estas não merecem prosperar e já foram
pormenorizadamente examinadas na decisão da autoridade julgadora de piso, motivo pelo qual,
adoto tais argumentos como razão de votar nos seguintes termos:
6.4. À Impugnante não assiste razão quando protesta pela falta de observação dos
procedimentos e disposições legais no cálculo da multa aplicada, uma vez que a
fiscalização agiu em conformidade com as prescrições legalmente estabelecidas, senão
vejamos:
6.4.1. A Secretaria da Receita Previdenciária, usando da prerrogativa que lhe foi
conferida pelos arts. 1° e 3° da Lei n°11.098, de 13/01/2005, e o inciso IV do art. 18 do
Anexo I do Decreto n° 5.469, de 15/06/2005, expediu a Instrução Normativa SRP -
IN/SRP n° 03, de 14/07/2005, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais por ela administradas;
6.4.2. A referida Instrução Normativa em seu art. 649 prevê a aplicação de multas por
infringência aos dispositivos da Lei n° 8.212/91 e, no tocante à infração objeto deste
Auto de Infração, assim estabelece:
"Art. 649. Por infração a qualquer dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991, exceto no
que se refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei no 8.213, de 1991
e da Lei n° 10.666, de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável, conforme a
gravidade da infração, limitada a um valor mínimo e um valor máximo previstos no
RPS e atualizados mediante Portaria Ministerial, aplicada da seguinte forma:
( )
VI- cem por cento do valor das contribuições sociais previdenciárias devidas e não
declaradas, conforme disposto no inciso II do art. 284 do RPS, limitada aos valores
previstos no inciso I do art. 284 do RPS por competência, em face da apresentação
de GFIP ou GRFP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores, seja
em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor
das contribuições, seja em relação ao valor que seria devido se não houvesse
isenção ou substituição, observado o disposto nos §§2° e 3° deste artigo; (grifos
nossos)
2° Para definição do multiplicador a que se refere o inciso V e apuração do limite
previsto nos incisos VI e VII, todos do caput, serão considerados, por competência,
todos os segurados a serviço da empresa ou seja, todos os empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em procedimento
fiscal, declarados ou não em GFIP." (grifos nossos)
6.4.3. Diante do acima transcrito verifica-se que a fiscalização ao elaborar o
demonstrativo da multa aplicada nesta autuação corretamente observou o disposto na
IN/SRP n° 03/2005 lançando por competência cem por cento do valor das contribuições
sociais previdenciárias devidas e não declaradas, conforme disposto no inciso II do art.
284 do RPS, limitando a multa aos valores previstos no inciso I do art. 284 do RPS;
6.4.4. A fiscalização com acerto também considerou, para o cálculo do valor do limite
aplicado por competência nesta autuação, todos os segurados que prestaram serviços à
empresa, ou seja, todos os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais verificados em procedimento fiscal, declarados ou não em GFIP, em
obediência ao § 2°, do art. 649, acima transcrito, não havendo qualquer mácula neste
procedimento;
6.5. Em relação ao pleito de relevação da falta sob alegação de primariedade, a
lmpugnante em nenhum momento comprovou ter efetuado a entrega das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP das competências
e estabelecimentos discriminados pela fiscalização, informando os fatos geradores
omitidos.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000210/2008-91

Evidente, portanto, que não há que se falar na hipótese de relevação da multa, tendo em
vista que a empresa deixou de atender a um dos requisitos estabelecidos pelo § 1° do
artigo 291 do RPS (in caso, correção da falta), abaixo transcrito:
(...)
Portanto, constitui-se infração sujeita a lançamento a apresentação da GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas
nos respectivos períodos de apuração, situação esta devidamente caracterizada no presente caso,
cabendo apenas os ajustes acima apontados.
Finalmente, destaco que,, a autoridade responsável pela execução do acórdão,
quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04
de dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna,
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas
pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Dessa forma, deverá ser observado o
disposto na referida Portaria, no sentido de, se for o caso, proceder-se ao recálculo da multa, de
forma a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para: a) afastar da exação o período de 01/1999 a 11/2000 (inclusive), vez que
fulminado pela decadência; b) recálculo do valor da penalidade nos exercícios remanescentes,
expurgando os valores relativos aos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.

Mário Hermes Soares Campos

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital